Tribunal: TJDFT
Processo: 0741841-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Silvanio Barbosa dos Santos Desembargador de Plantão Número do processo: 0741841-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA 11677811714 D E C I S Ã O Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 42073997), interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão de ID 42075162, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708212-96.2020.8.07.0001, pela autoridade judiciária da 8a Vara Cível de Brasília/DF, em ação que move em face do PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA. Informou o agravante (patrocinado pelo advogado Dr. Octaviano Bazilio Duarte Filho) que se trata, na origem, de cumprimento de sentença em que o Banco Agravante busca o ressarcimento do valor que ultrapassa R$ 107.254,73 (cento e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos) em face do agravado. Afirmou já haver sentença com reconhecimento do direito do Agravante aos referidos valores, que seriam provenientes de fraude bancária praticada por terceiros na conta da cliente Paixão e Cortês, e sendo o Agravado a pessoa beneficiária (ID 4274003). Salientou já terem sido realizadas pesquisas de ativos via sistema SISBAJUD, o que foi infrutífero; além de pesquisas via INFOJUS e RENAJUD, em que apenas foi localizado um veículo, que não satisfaz ao menos 1/3 (um terço) do valor atualizado do débito. Após, foi requerido e negado pelo Juízo “a quo” a consulta de informações bancárias do Agravado, que não estão disponíveis na pesquisa SISBAJUD, como dados de agência, número e tipos de contas do cliente e os habilitados a movimentá-las, como procuradores, além da quebra de sigilo bancário do devedor e consulta ao sistema CCS-BACEN e ao sistema SNIPER, a fim de subsidiar futura constrição de bens. Neste cenário, interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a quebra de sigilo bancário, bem como a consulta dos dados bancários do Agravado junto ao sistema CCS-Bacen e ao sistema SNIPER. Alegou haver urgência, a fim de impedir nova dilapidação patrimonial do devedor/agravado e garantir o crédito do agravante. Pois bem. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 2725, de 18 de novembro de 2022, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No presente caso, com a devida vênia, não se vislumbra a incidência concomitante de urgência e gravidade que justifique a apreciação da petição no período do plantão. Diferentemente, mostra-se plenamente possível que a parte aguarde o dia e horário de expediente forense. Deixo de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não se tratar de hipótese a ser analisada em plantão. 2. Remetam-se os autos ao Juízo para o qual o Agravo de Instrumento já foi distribuído, qual seja: a eminente Desembargadora Diva Lucy, da 1a Turma Cível. Intime-se. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador de plantão